Tribunal: TJSP
Processo: 2049411-80.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2049411-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário DENIS
FRANCO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, ANDRADE
SAMPAIO, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO E
RACHID VAZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 24305
Revisão n. 2049411-80.2020.8.26.0000 São Paulo
Peticionário: DENIS FRANCO DE ASSIS
Revisão Criminal Decisão condenatória de 2o Grau que não
contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa,
nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção,
atestando inocência do condenado ou existência de situação
que diminua a pena
Situação que não se enquadra nas
hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP Exame do
pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses
expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I condenação
contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II
condenação fundada em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos; III descoberta, após a
decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial de
sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-
la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de
“segunda apelação” ou “terceira instância”, na qual se
procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
DENIS FRANCO DE ASSIS ajuíza, por intermédio da
Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do processo-crime n.
0009013-68.2017.8.26.0635, da 21a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo, no qual foi condenado como incurso no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caput, da Lei n. 11.343/06, às penas 07 anos, 03 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 729 dias-multa (fls. 257/262 do
processo criminal).
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C. 7a
Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação unânime,
negado provimento ao seu recurso (fls. 299/305 do processo de origem),
tendo o respectivo Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado,
busca,
pela
via
revisional,
o
reconhecimento da ilicitude da prova colhida, sob a alegação de invasão
de domicílio, com a sua consequente absolvição.
Vinculada a presente revisão criminal aos autos da
ação penal, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento ou, se conhecida, pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares, informados de que o peticionário, conhecido por “Chateado”,
seria o responsável pelo tráfico de entorpecentes na região, lograram
encontrar em sua residência mais de 04 quilos de maconha, divididos em
03 “tijolos”, além de telefones celulares, anotações referentes à venda de
substâncias ilícitas e a quantia de R$ 516,00 em dinheiro.
Com o petitório de fls. 01/11, o requerente almeja ver
reconhecida a ilicitude da prova colhida, argumentando que teria se
originado de invasão ao seu domicílio. Tal tese, no entanto, não merece
prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No caso dos autos, tratando-se de flagrante delito, a
parte final do art. 5o, XI, da CF, excepciona a garantia da inviolabilidade
do domicílio.
Cabe repisar que, em se tratando de crimes de
natureza permanente, tais como o de sequestro, o de posse de arma de
fogo ou munição, ou o de tráfico ilícito de substância entorpecente (como
o aqui tratado), pode-se a qualquer tempo, efetuar a prisão em flagrante,
tanto durante o dia como à noite, desde que ainda perdure aludida
permanência, independentemente da expedição de mandado judicial.
Nesse sentido:
Habeas Corpus Processual Penal Tráfico e associação
para o tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação de
nulidade da busca e apreensão por inobservância do
princípio da inviolabilidade de domicílio
Ilicitude da
prova colhida Ilegalidades não evidenciadas
1. Em casos de crimes permanentes, não se faz sequer
necessária a expedição de mandado de busca e apreensão,
sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do
domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar
a prática criminosa, como no caso em questão, apreendendo a
substância
entorpecente
nele
encontrada.
2.
Por
ser
dispensada a expedição do mandado de busca e apreensão,
também não há de se falar em sua nulidade, por
descumprimento do disposto no art. 245, § 7.o, do Código de
Processo Penal. 1
De todo modo, tal questão, que sequer foi debatida
em razões recursais, já havia sido analisada na conversão da prisão em
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 122937-MG (2008/0269777-2).
Impetrante: Antônio Velloso Neto. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Paciente: Rodrigo da Costa Simões (Preso). Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a turma. Votação
unânime. Brasília, 19 de março de 2009. Diário da Justiça Eletrônico, 13 Abr. 2009. Revista
Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=867260&tipo=0&nreg=200802697
772&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20090413&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 17 Nov. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
flagrante em preventiva, bem como na r. sentença condenatória,
conforme se extrai de fls. 260/261 do processo criminal:
[...] não há que se falar em qualquer nulidade na localização
dos mais de quatro quilos de maconha na residência do
acusado, situação que já foi analisada quando da conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme termo
de audiência de custódia às fls. 185. Apenas para acrescentar,
os policiais militares tinham fundada suspeita na localização de
drogas na residência do indiciado, sendo que não haveria
tempo suficiente para resguardar o local para obtenção de um
mandado de busca domiciliar, o que certamente acarretaria
prejuízo à localização da droga.
A Revisão Criminal cujas hipóteses de cabimento
vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito, data vênia
dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma segunda
apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.2
É certo que se tem admitido, com maior amplitude, o
conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo Grau
de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 7a Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
299/305 (processo criminal), conduzido pelo voto do Eminente Relator
Reinaldo Cintra, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu no
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no 279.296/5
(Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de Sousa. Relator:
Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não se
apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha
sido proferida em aberta afronta a tais elementos do processo.
A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase da revisão, depois de longa
aferição dos elementos probatórios de, muitas vezes, duas
instâncias, não autoriza a revisão em face do nosso sistema
processual. 3
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A
materialidade
delitiva
restou,
com
efeito,
plenamente demonstrada, consoante os autos de fls. 11/12, laudo de
constatação provisória de fls. 14/15, laudo pericial de fls. 233/235 e
exame químico-toxicológico de fls. 236/238 (todos do processo de
origem).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do evento
delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado,
como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim, impossível
acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no
qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de amparo
legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal, proceder à
3 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo Monocrático, e
posteriormente confirmados pela Colenda Turma Julgadora, por outros
que sejam eventualmente do agrado dos Dignos componentes deste
Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num injustificável
estímulo à intenção de pedidos manifestamente descabidos,
na maior parte das vezes, meras reiterações de teses já
avaliadas, debatidas e esgotadas em dois graus de
jurisdição. 4
A dosimetria das penas deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico (penas-base exacerbadas de 1⁄4, pelos
maus antecedentes e pela quantidade de entorpecente apreendida, em
seguida agravadas de 1/6, pela reincidência do peticionário); o cálculo,
como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente se
procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada ao
comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras. São
Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2049411-80.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não
demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade, não se
pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os
critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão
contra legem, autoriza redução da pena em sede revisional. 5
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p. 250.